Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-51.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005180-51.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA - CNPJ: 01.295.096/0001-25 (AGRAVADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM – MERA PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA PURA DO DOMÍNIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à época da exigência do tributo por parte da Fazenda Pública, o contrato de arrendamento mercantil encontrava-se dentro do prazo pré-estabelecido, não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, ante a ausência de negócio jurídico mercantil a implicar na transferência de titularidade dos produtos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por estre relator proferida, nos autos do recurso de Apelação Cível, pelo qual neguei provimento ao Apelo.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública aduz, em síntese que, se na vigência do contrato, o arrendatário antecipa a opção de compra do bem (só permitida para o final da operação), mediante o pagamento do Valor Residual Garantido (VRG), juntamente com a contraprestação devida pelo arrendamento (aluguel), fica descaracterizada a natureza mercantil da operação e, consequentemente, concretizada a transferência de titularidade do bem (circulação de mercadoria), ao menos para efeitos tributários.

Sustenta que o STF, no julgamento do RE 540829 (tema 297), concluiu que não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica.”

Por fim, informa que o fundamento utilizado no parecer para indeferir o pedido de não incidência do ICMS, se deu com fulcro nos termos do contrato, que demonstram, claramente, o interesse de compra e venda do bem, ou seja, que o impetrante/arrendatário antecipou a opção de compra do veículo, consolidando a transferência de titularidade e, naturalmente, o fato gerador do ICMS.

Nas suas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 174339154.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão, por mim proferida, no julgamento de Recurso de Apelação, pela qual mantive a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1005180-51.2021.8.1.0037, que concedeu a ordem para confirmar a liminar e reconhecer a ausência de incidência do ICMS DIFAL referente a nota fiscal n. 328.381, processo n. 5929651/2021, no que tange ao arrendamento mercantil com recolhimento mensal do Valor Residual Garantido (VRG).

Conforme se verifica do conjunto fático-probatório dos autos, o Apelante, apontado com autoridade coatora, não afastou a incidência do ICMS DIFAL, indeferindo o pedido de não incidência do ICMS, conforme parecer id. 149907260.

Sabe-se que o arrendamento mercantil é regido pela Lei n. 6.099, de 12 de setembro de 1974, e pela Resolução n. 2.309/96, do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil e dá outras providências, também chamado
leasing
, que é uma espécie de contrato de locação, no qual o locatário tem a possibilidade de, ao final do prazo do ajuste, comprar o bem pagando uma quantia chamada de valor residual garantido (VRG).

Cumpre destacar que o
leasing
não se equipara a financiamento de crédito, e nem se confunde com a operação de compra e venda. Trata-se de locação de bens, mediante a cobrança de prestações que correspondem aos alugueres, com periodicidade determinada pelas partes, no qual estão embutidos todos os custos da operação e o lucro do arrendador, proprietário do bem arrendado.

Com efeito, a cláusula contratual que prevê o pagamento adiantado das parcelas correspondentes ao VRG - Valor Residual Garantido, não é ilegal e/ou abusiva, e nem desnatura o contrato de arrendamento mercantil, uma vez que subsistem as opções de compra, devolução do bem ou prorrogação do contrato.

O pagamento adiantado do VRG, portanto, não implica, necessariamente, antecipação da opção de compra, porque subsistem as opções de devolução do bem, ou prorrogação do contrato. Pelo que não descaracteriza o contrato de
leasing
para compra e venda à prestação.

Dessa feita, como as normas de regência não proíbem a antecipação do pagamento da VRG que, inclusive, pode ser de efetivo interesse do arrendatário, deve prevalecer o princípio da livre convenção entre as partes.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o parcelamento ou a antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não é capaz de descaracterizar o contrato de arrendamento para o de compra e venda, senão vejamos a Súmula n. 293, do Superior Tribunal de Justiça:

“A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.”.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício, no julgamento dos recursos 1000073-94.2019.8.11.0037; 1004471-50.2020.8.1.0037.

Dessarte, conclui-se, em consonância com o parecer Ministerial, a confirmação do direito líquido e certo da Impetrante, relativo a ausência da incidência do ICMS DIFAL, referente à nota fiscal n. 328.381, processo n. 5929651/2021, no arrendamento mercantil com recolhimento mensal do Valor Residual Garantido (VRG).

Por tais considerações, dada a
inexistência, nesta peça recursal,
de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024